Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732022-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO DANIEL COSTA DE ALCÂNTARA AGRAVADOS: BANCO ALFA S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GUSTAVO DANIEL COSTA DE ALCÂNTARA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026